Tribunal: TJMT
Processo: 1010438-80.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010438-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), VALQUISIO SOUZA DE JESUS - CPF: 002.749.895-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA APÓS O VENCIMENTO ANTECIPADO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que acolheu impugnação ao cálculo e determinou a exclusão dos juros remuneratórios após o vencimento antecipado da dívida ou o ajuizamento da execução, com ordem para apresentação de novo demonstrativo do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os juros remuneratórios pactuados em Cédula de Crédito Bancário incidem após o vencimento antecipado da dívida e/ou o ajuizamento da execução, ou se devem ser substituídos por encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros remuneratórios constituem a remuneração do capital emprestado e não são afastados pelo inadimplemento, que apenas antecipa o vencimento da dívida sem alterar a natureza da obrigação.

O art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004 prevê a incidência da taxa de juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário, inclusive em caso de inadimplemento, tornando o débito integralmente exigível com os encargos contratuais.

O ajuizamento da execução não altera o regime jurídico da obrigação nem substitui automaticamente os encargos contratuais pelos legais, constituindo mero instrumento de satisfação do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os encargos contratuais, inclusive juros remuneratórios, incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da ação.

A limitação dos encargos à data da propositura da demanda viola os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, além de incentivar o inadimplemento.

Inexistindo demonstração de abusividade nas cláusulas contratuais, deve-se respeitar integralmente o pactuado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os juros remuneratórios pactuados em Cédula de Crédito Bancário incidem até o efetivo pagamento do débito, mesmo após o vencimento antecipado ou o ajuizamento da execução. 2. O ajuizamento da execução não interrompe a incidência dos encargos contratuais nem substitui o regime pactuado pelo regime legal. 3. A limitação dos encargos contratuais à data da propositura da ação viola os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, salvo demonstração de abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2072238/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17/06/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 11/12/2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1023157-54.2023.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 13/11/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002219-19.2024.8.11.0010, Rel. Des. Marcos
Regenold

Fernandes, j. 24/02/2026; TJ-MT, Apelação Cível nº 1014045-95.2022.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE-MT, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, na Execução de Título Extrajudicial n. 1000131-67.2017.8.11.0005, movida em face de VALQUISIO SOUZA DE JESUS, acolheu a impugnação ao cálculo e determinou que a exequente apresente o valor atualizado do débito com a exclusão dos juros remuneratórios.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a legalidade dos juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário, conforme o art. 28, §1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004 e o Decreto-Lei nº 911/69.

Afirma que não se deve confundir "vencimento antecipado" (decorrente do inadimplemento) com "liquidação antecipada" (faculdade do devedor adimplente), e, que, por isso, os juros remuneratórios devem incidir sobre a totalidade da dívida até o efetivo pagamento.

Alega que a judicialização da dívida não interrompe a incidência dos encargos contratuais livremente pactuados.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para manter o cálculo original.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão proferida no id 355331350, sob o fundamento de que a jurisprudência do STJ e deste Sodalício se orienta no sentido de que os juros remuneratórios subsistem até o efetivo pagamento da dívida.

A parte Agravada, representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões, argumentando que, após a judicialização, o débito se consolida, não sendo mais permitida a aplicação de encargos de "normalidade" (juros remuneratórios e capitalização), mas apenas encargos moratórios e correção monetária. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A decisão agravada acolheu a impugnação ao cálculo apresentada pelo executado, ora agravado, determinando que a cooperativa exequente apresentasse novo demonstrativo do débito com a
exclusão dos juros remuneratórios
incidentes após o ajuizamento da ação ou do vencimento antecipado, sob o fundamento de que, após a judicialização, incidiriam apenas correção monetária e juros de mora.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da incidência de juros remuneratórios no cálculo de atualização do débito exequendo após o vencimento antecipado da dívida e/ou o ajuizamento da ação executiva.

Compulsando os autos, verifica-se que a execução é lastreada em Cédula de Crédito Bancário, na qual foram pactuados encargos específicos para o período de normalidade e de inadimplência.

O entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau — no sentido de que a judicialização interrompe a incidência de juros remuneratórios — não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

Os juros remuneratórios representam o custo do capital emprestado e a remuneração da instituição financeira. O inadimplemento do devedor, que dá causa ao vencimento antecipado da dívida, não transmuda a natureza da obrigação, nem desonera o devedor do pagamento da remuneração do capital que permanece em seu poder.

Conforme o art. 28, §1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário deve conter a taxa de juros que incidirá sobre o capital. No caso de inadimplemento, o valor do débito, acrescido dos encargos contratuais, torna-se integralmente exigível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que, constatado o inadimplemento contratual, os encargos convencionados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se restringindo ao momento do ajuizamento da ação executiva, em respeito à autonomia privada e ao princípio da força obrigatória dos contratos.

O ajuizamento da execução não altera a natureza da obrigação nem substitui automaticamente o regime contratual pelo regime legal de atualização, mas apenas constitui meio de satisfação do crédito já existente.

Assim, a dívida permanece regida pelas cláusulas pactuadas até sua efetiva quitação, momento em que se extingue a relação obrigacional. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva.
Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2072238 RJ 2022/0042742-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2288299 SP 2023/0028789-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

Assim, a jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de inadimplência, os encargos contratados, incluindo juros remuneratórios, são devidos até a quitação do débito. Na mesma linha, a jurisprudência deste e. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame (...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, havendo inadimplência, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação executiva ou monitória, em respeito à autonomia contratual e ao princípio pacta sunt servanda. 4. A limitação dos encargos contratuais à data do ajuizamento da ação, quando inexiste impugnação específica pela parte devedora ou abusividade das cláusulas, configura intervenção indevida na relação contratual estabelecida e contraria a natureza do processo executivo, que visa justamente o cumprimento da obrigação conforme pactuada entre as partes. 5. A restrição à aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação poderia, inclusive, incentivar o inadimplemento contratual, ao estabelecer condições mais favoráveis ao devedor após o início da demanda judicial, comprometendo a segurança jurídica das relações negociais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "Os encargos contratuais pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação, em respeito à autonomia contratual e ao princípio da força obrigatória dos contratos."(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10231575420238110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:13/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 5. O contrato estabelece de forma expressa que os juros remuneratórios seriam exigidos apenas a partir de 17/01/2024. A planilha apresentada pelo exequente incluiu cobrança anterior (17/12/2023), em desconformidade com o pacto firmado. A autonomia privada impõe a observância do marco inicial contratualmente fixado, sendo indevida a antecipação da incidência. 6. Em caso de inadimplemento, os encargos contratuais pactuados incidem até o efetivo pagamento do débito. O ajuizamento da execução não altera a natureza da obrigação nem substitui automaticamente o regime contratual pelo regime legal. A limitação dos encargos à data da propositura da ação configura restrição indevida à força obrigatória do contrato, inexistindo demonstração de abusividade. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a limitação dos encargos contratuais à data do ajuizamento da execução, determinando sua incidência até o efetivo pagamento do débito, mantidos os demais termos da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução. Tese de julgamento: “1. Os juros remuneratórios devem observar o termo inicial expressamente previsto na Cédula de Crédito Bancário, sendo indevida sua cobrança em período anterior ao pactuado. 2. Os encargos contratuais pactuados incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da execução, salvo demonstração de abusividade.” (N.U 1002219-19.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, publicado no DJE 03/03/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PACTO CONTRATUAL E À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Os encargos contratuais pactuados, incluindo juros remuneratório se demais encargos da inadimplência, devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data de ajuizamento da ação. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a constituição do título executivo judicial não interrompe a incidência dos encargos ajustados, salvo prova de abusividade ou estipulação diversa. 5. A limitação dos encargos à data de propositura da ação viola os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé contratual, desestimulando o adimplemento tempestivo da obrigação. 6. Ausente nos autos demonstração de abusividade dos encargos pactuados, impõe-se a reforma parcial da sentença para adequar os consectários legais à orientação jurisprudencial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada. Tese de julgamento: "11. Os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, salvo estipulação expressa em sentido diverso ou prova de abusividade.” “2. A constituição do título executivo judicial em ação monitória não extingue os efeitos do pacto contratual quanto aos encargos incidentes na fase de inadimplemento.” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10140459520228110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/07/2025)

Portanto, o ajuizamento da execução não é marco interruptivo para a aplicação dos juros remuneratórios contratados. Admitir o contrário implicaria em beneficiar o devedor inadimplente, que passaria a pagar juros (legais) possivelmente inferiores aos contratuais após ser acionado judicialmente, violando o princípio do
pacta sunt servanda
e a lógica do sistema financeiro.

Deste modo, ao limitar a incidência dos encargos da avença até a data da propositura da demanda, a decisão agravada afastou parte da obrigação validamente assumida pelos devedores, razão pela qual deve ser reformada nesse particular, para determinar que os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito.

Assim, a decisão recorrida merece reforma para que seja reconhecida a validade da inclusão dos juros remuneratórios no cálculo exequendo até a data do efetivo pagamento.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e declarar a legalidade da incidência dos juros remuneratórios pactuados até o efetivo pagamento da dívida, mantendo-se o cálculo apresentado pela cooperativa agravante, ressalvada eventual necessidade de conferência puramente aritmética pela contadoria judicial.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026